Tribunal: TJDFT
Processo: 0741685-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0741685-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MANOEL ODILON DA SILVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, no processo no 0749597-71.2023.8.07.0016, que deferiu a tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal e o IRPREV/DF “se abstenham de descontar o imposto de renda dos proventos da parte autora e, considerando que os proventos desta são inferiores ao dobro do teto do benefício máximo do Regime Geral de Previdência Social, se abstenham também de descontar contribuição previdenciária de seus proventos, até decisão final neste processo”. O agravante sustenta que o benefício fiscal pleiteado somente é possível mediante constatação por Laudo de Junta Médica Oficial. Na origem, o autor pretende o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária, sustentando que foi diagnosticado com cardiopatia grave (miocardiopatia chagásica) e submetido à cirurgia para inserção de marcapasso definitivo, hipótese que lhe outorga o direito à isenção ao pagamento de imposto de renda e da contribuição previdenciária, porquanto os seus proventos não ultrapassam o dobro do limite máximo estabelecido para o Regime Geral da Previdência Social. É o breve relatório. Decido. A isenção do imposto de renda encontra previsão na Lei n. 7.713/1988, a qual estabelece o rol de patologias que afastam a incidência da exação fiscal em comento, a saber: “Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma “. Por outro lado, a súmula n. 598 do STJ afirma ser “desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. Nesse contexto, existindo outros elementos de prova, é possível o deferimento de medida liminar, porquanto em análise preliminar o convencimento judicial não é exauriente. No caso, o relatório médico emitido pela Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura de Unaí-MG atesta que o agravado é portador de cardiopatia grave (miocardiopatia chagásica), complicada com bradi e taquiarritimias, em uso de marcapasso cardíaco artificial definitivo, e insuficiência cardíaca congestiva, classe funcional III. Nesse contexto, ao contrário do alegado, a realidade fática apresentada prescinde da prova pericial produzida por junta médica oficial. Com efeito, o relatório médico apresentado, que atesta a existência da cardiopatia grave, bem assim o tratamento realizado, constitui documento idôneo para que se reconheça o direito à isenção do imposto de renda. Vale citar: (RMS 57.058/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 13/09/2018). Por outro lado, quanto à limitação da Contribuição Previdenciária de Inativo, dispõe o artigo 61 da Lei Complementar Distrital 769/2008: "Art.61. A contribuição previdenciária dos segurados inativos e dos pensionistas, de que trata o art. 54, III, será de 11% (onze por cento), conforme Lei Complementar Distrital no 700/2004, incidente sobre a parcela do provento que supere o valor do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.§ 1o Quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.”. Reconhecida a natureza de doença incapacitante, apta à isenção do imposto de renda, impõe-se idêntica conclusão quanto à limitação da contribuição previdenciária. Por conseguinte, evidenciada a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, constituído pela gravidade da doença, que onera sobremaneira as despesas do réu/recorrido, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal, mantendo a decisão agravada pelos próprios fundamentos, ressaltando que os efeitos da medida são reversíveis, em caso de improcedência dos pedidos formulados pelo autor ao final do processo. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado.